Tribunal: TJDFT
Processo: 0731297-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Para se estender o regime de precatórios às sociedades de economia mista que integram a administração indireta, é preciso, conforme decidido no Tema 253 do Supremo Tribunal Federal, que elas estejam sujeitas ao regime de concorrência ou não façam a distribuição de lucros a seus acionistas ou servidores (RE 599628, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2011).

2. A CAESB é uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, constituída por capital exclusivamente público e presta serviço de abastecimento de água e saneamento em caráter de exclusividade no Distrito Federal. 2.1. Contudo, a atuação da Companhia de Saneamento não está adstrita apenas a este Ente, possuindo liberdade para atuar em todo o território nacional e no exterior, inclusive mediante exploração de atividade econômica, o que evidencia a sua exposição à livre concorrência, e, portanto, a sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, conforme teor do art. 2o, da Lei Distrital 2.416/1999.

3. Em sede deste juízo perfunctório, é possível concluir que a CAESB não comprovou de forma suficiente sua submissão ao regime de precatórios e que, portanto, não se equipara à Fazenda Pública, motivo pelo qual não faz jus às suas prerrogativas, entre elas a submissão ao regime de precatórios para o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa.

4. Recurso conhecido e improvido.